Tribunal: TJSP
Processo: 1025552-06.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ITCMD. PROTESTO DE CDA. Exigência ao pagamento antes da homologação da partilha. Parecer fiscal se refere a declaração de ITCMD de inventário de terceira pessoa. Fazenda Pública do Estado que cancelou os protestos e requereu a extinção do feito. Em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ITCMD. PROTESTO DE CDA. Exigência ao pagamento antes da homologação da partilha. Parecer fiscal se refere a declaração de ITCMD de inventário de terceira pessoa. Fazenda Pública do Estado que cancelou os protestos e requereu a extinção do feito. Em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles decorrentes, cabível a condenação da ré ao pagamento de verba honorária. Sentença mantida.
Recurso não provido.